Tribunal: TJPA
Processo: 0804178-60.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804178-60.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: GILMAR FRANCISCO CARDOSO DE ALMADA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
EMPREGADO QUE POSSUÍDA PLANO DE SAÚDE

DA EMPRESA. DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. DIREITO A MANUTENÇÃO DO

PLANO NOS MESMOS MOLDES E VALORES DE QUANDO EMPREGADO
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0804178-60.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 5695396

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
no recurso de Agravo de Instrumento interposto por

UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em face da decisão monocrática de Num. 5695396, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada, a qual foi negado provimento ao recurso de agravo que manteve a decisão interlocutória do Juízo de piso.

A decisão monocrática agravada foi lavrada nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE – EFEITO SUSPENSIVO – EMPREGADO QUE POSSUÍDA PLANO DE SAÚDE DA EMPRESA – DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA – DIREITO A MANUTENÇÃO DO PLANO NOS MESMOS MOLDES E VALORES DE QUANDO EMPREGADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
”

Inconformado, o Agravante alegou nas razões recursais do Agravo Interno que é necessário o julgamento colegiado do presente recurso para exaurimento de instância.

Sustenta que o plano para funcionários inativos não implica na aplicação do mesmo preço praticado quando o mesmo estava em atividade, uma vez que há plano específico para funcionário desligado.

Ao final pleiteia o provimento do recurso de agravo interno para reformar a decisão monocrática.

Houve apresentação de contrarrazões (ID 7116642)
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

De início, anoto que não assiste razão ao agravante.

Como relatado,
não obstante as
teses articuladas,
r
essalto que o agravante, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentaram para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

A insurgência recursal cinge-se quanto ao deferimento da tutela antecipada pelo juízo a quo, salientando a necessidade de suspensão do cumprimento da decisão que obriga o Agravante a manter o plano de saúde do Agravado.

Com efeito, entendo que agiu com acerto o Magistrado de piso, uma vez que conforme
Lei nº 9.656/1998
o consumidor que possui plano de saúde em decorrência de vínculo empregatício e é demitido sem justa causa, possui direito de manter o plano nas mesmas condições anteriores a rescisão do contrato de trabalho.

Vejamos:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
.

No caso em tela nota-se que houve demissão do Agravado sem justa causa (ID 5123923 – pág. 05/06), sendo assim, nota-se que não encontra-se presente razões para que se dê provimento ao presente agravo.

Além disso, entendo que a reforma da decisão agravada ensejará no periculum in mora inverso, eis que o perigo milita na verdade em desfavor do consumidor e não do fornecedor, na medida em que pode comprometer o seu direito a saúde e a vida, motivo este que por si só fundamenta o deferimento de tutela antecipada tal como feito pelo juízo de piso.

Assim entende a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO. RISCO DE VIDA. 1. Em sede de cognição sumária, em não se vislumbrando situação que autorize a rescisão unilateral ou o rompimento do contrato, revela-se prudente a sua manutenção nos termos pactuados, presumindo-se a boa-fé das partes. 2. Hipótese em que a rescisão do contrato poderia causar prejuízos irreversíveis à saúde da parte agravante, pois portadora de patologia grave e necessita tratamento médico continuado. 3. Presença dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela. Art. 273 do CPC. RECURSO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA
. (Agravo de Instrumento Nº 70054450069, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 03/05/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXTINÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO QUE DEU ORIGEM AO CONTRATO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1 - Indubitável a relação de consumo existente entre as partes e a submissão do contrato respectivo ao Código de Defesa do Consumidor, mesmo que posterior à Lei 9.656/98. 2 - Indisputável a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos para que a medida cautelar seja concedida nos termos do artigo 273, § 7º, do CPC. 3 - Deve ser mantida a cobertura integral do plano de saúde enquanto se discute a validade do cancelamento unilateral por parte da Contratada, pois a suspensão ou o cancelamento daquele, colocaria em sério risco a vida dos usuários, não devendo ser critério a se adotar. 4 - Agravo provido. (TJ-MG - AI: 10024122637622001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 31/07/2013, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2013)

Nesse sentido, entendo que merece ser mantida a decisão ora recorrida,
inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo.

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço do Agravo Interno, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2022